Tribunal: TJBA
Processo: 8010053-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010053-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

APELADO: E. D. O. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ROBERT ARAUJO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010053-65.2023.8.05.0103
, em que figuram como embargante TAM LINHAS AEREAS S/A. e como embargado E. D. O. S. S. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.